Tribunal: TJPA
Processo: 0809200-49.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809200-49.2024.8.14.0015

APELANTE: EVERTON OLIVEIRA SOUZA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PERÍCIA CONTÁBIL. ESSENCIALIDADE DO VEÍCULO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O agravante alegou essencialidade do bem, necessidade de perícia contábil, abusividade de encargos e risco de alienação por valor inferior ao de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há fundamento para reformar a decisão monocrática; (ii) estabelecer se a perícia contábil é indispensável ao julgamento; e (iii) determinar se a alegada essencialidade do veículo impede a busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno apenas renova argumentos já apreciados, sem demonstrar erro na decisão agravada.

A ação de busca e apreensão limita-se à verificação do inadimplemento e da regular constituição em mora, não sendo via adequada para ampla revisão contratual.

O juiz pode indeferir perícia contábil quando a prova documental é suficiente e a diligência se mostra desnecessária.

A alegação de essencialidade do veículo não afasta os efeitos do contrato de alienação fiduciária nem impede a retomada do bem diante da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ação de busca e apreensão em alienação fiduciária tem cognição restrita ao inadimplemento e à constituição em mora. 2. A perícia contábil pode ser indeferida quando desnecessária ao julgamento da controvérsia. 3. A alegada essencialidade do veículo não impede a retomada do bem alienado fiduciariamente em caso de mora regularmente constituída.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 1.021, § 3º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 12.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, Apelação Cível nº 0004935-62.2018.8.17.2990, Rel. Des. Haroldo Carneiro Leão Sobrinho, j. 28.04.2025; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1013514-20.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 23.08.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
Everton Oliveira Souza
contra a decisão monocrática de ID
34499096
, por meio da qual foi negado provimento à Apelação Cível anteriormente manejada pelo recorrente, mantendo-se, por conseguinte, a solução judicial proferida no âmbito de demanda envolvendo contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária e respectiva ação de busca e apreensão.

O agravante
afirma que a decisão agravada merece reforma por não ter considerado circunstâncias relevantes relacionadas à controvérsia contratual. Sustenta que o veículo objeto da demanda constitui bem essencial à sua subsistência, ao exercício de suas atividades laborativas e ao sustento familiar, razão pela qual a privação de sua posse afrontaria os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.

Argumenta, ainda, que eventual alienação judicial do veículo poderá ocasionar prejuízos irreparáveis, sobretudo em razão da possibilidade de arrematação por valor inferior ao preço de mercado, postulando a suspensão de qualquer procedimento de leilão até o julgamento definitivo da controvérsia ou, subsidiariamente, que eventual alienação observe o valor de mercado do bem.

Sustenta, também, a imprescindibilidade da realização de perícia contábil para apuração da ocorrência de capitalização indevida de juros, anatocismo e outras irregularidades financeiras, argumentando que a produção da prova técnica é indispensável para o correto deslinde da controvérsia e para a verificação da regularidade do débito exigido.

Prossegue afirmando que a instituição financeira promove cobranças abusivas, consistentes na incidência cumulativa de comissão de permanência, correção monetária, juros moratórios, seguros, IOF, tarifas e multa contratual, circunstâncias que, segundo alega, descaracterizariam a mora e comprometeriam a própria viabilidade da ação de busca e apreensão.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática recorrida, com a consequente atribuição de efeito suspensivo ao recurso, suspensão dos efeitos da decisão agravada, preservação da posse do veículo, impedimento de eventual leilão do bem, deferimento da gratuidade recursal, realização de perícia contábil e afastamento das condenações relativas às custas processuais e honorários sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões vinculadas ao ID 36181417.

É o suficiente relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

RAZÕES RECURSAIS:

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da existência de fundamentos aptos a reformar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de procedência da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

Uma das principais mudanças de paradigma trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, diz respeito a uma maior exigência de motivação das decisões judiciais.

Em especial, quanto ao julgamento do Agravo Interno, o art. 1.021, § 3º, do novo diploma adjetivo dispõe que "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".

Ocorre que, não raro, a parte sucumbente interpõe Agravo Interno tão somente repetindo os argumentos já aduzidos no apelo indeferido monocraticamente.

Nessa hipótese, à primeira vista, poderia ter-se a ideia de que o Magistrado deveria fazer uso da sua criatividade para adotar novos fundamentos em face de argumentos repetidos.

Entretanto, não foi esse o intento do legislador.

No caso concreto, a insurgência limita-se a renovar argumentos já devidamente enfrentados, sem demonstrar qualquer equívoco na conclusão adotada pelo Relator.

Conforme consignado na decisão agravada, a ação de busca e apreensão possui cognição restrita à verificação do inadimplemento e da regular constituição em mora do devedor fiduciário, não constituindo via adequada para ampla revisão de cláusulas contratuais ou para discussão acerca de eventual abusividade de encargos, matérias que demandam dilação probatória incompatível com o rito especial previsto no Decreto-Lei nº 911/1969.

Igualmente, não há falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil, porquanto o magistrado é o destinatário da prova, podendo indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, especialmente quando a controvérsia pode ser solucionada a partir do conjunto documental constante dos autos. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL .CONTRATOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. MORA. CUMPRIMENTO MANDADO. COMARCA DISTINTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE BEM ACOPLADO. 1.A comprovação da mora realizada na pessoa do avalista do contrato e representante legal da empresa, mediante notificação extrajudicial entregue e recebida no endereço deste, é meio válido para a constituição em mora da pessoa jurídica devedora. 2. Nos termos do § 12º, artigo 3º, do Decreto Lei 911/69, pode a parte interessada requerer o cumprimento do mandado de busca e apreensão diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo, mesmo que diversa daquela onde se processa ação.
3. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, por ausência de realização de perícia contábil, quando se torna patente que a dívida depende apenas de simples cálculos aritméticos. Além do mais, cabe a quem alega a existência de incorreções nos cálculos a demonstração de forma específica e fundamentada.
4. Não havendo prova da posse/propriedade de determinado bem supostamente acoplado a veículo apreendido, inviável o deferimento do pedido de devolução. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n .º 0004935-62.2018.8.17 .2990, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator, estando tudo de acordo com as notas Taquigráficas, votos e demais peças que passam a integrar este julgado. Recife, data da assinatura digital. Des. Raimundo Nonato de Souza Braid Filho Relator 15

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00049356220188172990, Relator.: HAROLDO CARNEIRO LEAO SOBRINHO, Data de Julgamento: 28/04/2025, Gabinete do Des . Raimundo Nonato de Souza Braid Filho (6ª CC))
(grifamos)

Também não prospera a alegação de essencialidade do bem como fundamento para impedir a consolidação da propriedade fiduciária. A jurisprudência reconhece que, em contratos garantidos por alienação fiduciária, o inadimplemento autoriza a retomada do bem pelo credor fiduciário, não sendo a mera alegação de indispensabilidade do veículo suficiente para afastar os efeitos jurídicos do pacto regularmente celebrado. Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VÁRIOS CAMINHÕES E SEMI-REBOQUES DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – LIMINAR INICIALMENTE DEFERIDA – POSTERIOR REVOGAÇÃO PARCIAL – ALEGADA ESSENCIALIDADE DOS BENS – IRRESIGNAÇÃO DO BANCO CREDOR – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM – CONSTITUIÇÃO EM MORA CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

Não tendo sido demonstrada nos autos de busca e apreensão a essencialidade do bem dado em garantia fiduciária para a continuação das atividades da devedora/agravada e, estando devidamente constituída em mora, não há razões para impedir a retomada do bem, já deferida outrora.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1013514-20.2023.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)

Desse modo, inexistindo qualquer argumento capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão recorrida, impõe-se sua manutenção por seus próprios fundamentos, em observância aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade da jurisprudência e da celeridade processual.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 22/06/2026